Tribunal: STF
Processo: ARE 1543789
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-08-20

Ementa:

Inteiro teor:
Ementa: Direito Processual Civil e Tributário. Recurso Extraordinário com Agravo. Auto de infração. ICMS. Creditamento indevido com notas fiscais inidôneas. Multa tributária de caráter punitivo. Fixação em 100% (cem por cento) do tributo devido. Alegação de confisco. Harmonia com a jurisprudência do STF. Inadmissibilidade do recurso. Ausência de impugnação específica. Incidência do enunciado nº 287 da Súmula do STF. Impossibilidade de reexame do fatos e provas. Óbice do enunciado nº 279 da Súmula do STF. Alegações de violação ao devido processo legal e ao contraditório e à ampla defesa: ausência de repercussão geral (ARE nº 748.371-RG/MT, Tema RG nº 660). Negativa de provimento.



    I. Caso em exame



    1. Recurso extraordinário com agravo interposto contra acórdão do TJSP pelo qual se manteve autuação fiscal por creditamento indevido de ICMS com base em notas fiscais declaradas inidôneas. O Tribunal estadual reduziu a multa aplicada de aproximadamente 500% do tributo devido, por violação aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, fixando-a em percentual inferior, de 100%, mas afastou a presunção de boa-fé da contribuinte.



    II. Questão em discussão



    2. Há duas questões em discussão: (i) definir se multa tributária punitiva superior ao valor do tributo tem caráter confiscatório, em afronta ao art. 150, inc. IV, da CRFB; e (ii) estabelecer se a ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão pela qual se inadmitiu o recurso extraordinário impede o conhecimento do agravo, à luz do enunciado nº 287 da Súmula do STF.



    III. Razões de decidir



    3. O agravo não impugna especificamente os fundamentos da decisão pela qual se inadmitiu o recurso extraordinário, limitando-se a repetir as razões recursais já expendidas, incidindo o enunciado nº 287 da Súmula do STF.



    4. A jurisprudência do STF é firme no sentido de que multas tributárias punitivas fixadas até o patamar de 100% do valor do tributo não têm caráter confiscatório, não configurando violação ao art. 150, inc. IV, da CRFB.



    5. No acórdão recorrido, ao se reduzir a multa para o limite do tributo devido, alinhou-se à jurisprudência do STF, que veda apenas sanções de caráter manifestamente desproporcional ou confiscatório.



    6. A revisão do enquadramento da conduta da contribuinte e da caracterização da idoneidade das notas fiscais demandaria reexame do conjunto fático-probatório e da legislação infraconstitucional, providência vedada em recurso extraordinário pelo enunciado nº 279 da Súmula do STF e pela ausência de ofensa constitucional direta.



    7. Alegações de ofensa ao devido processo legal, contraditório e ampla defesa carecem de repercussão geral, conforme fixado no Tema nº 660 do ementário da Repercussão Geral (ARE nº 748.371-RG/MT).



    IV. Dispositivo e Tese 



    8. Recurso extraordinário com agravo ao qual se nega provimento.



    Tese de julgamento: "A falta de impugnação específica dos fundamentos da decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário atrai a incidência do enunciado nº 287 da Súmula do STF, inviabilizando o conhecimento do agravo. Multas tributárias de caráter punitivo fixadas até 100% do valor do tributo não têm natureza confiscatória, conforme jurisprudência consolidada do STF. A aferição da idoneidade de notas fiscais e da efetiva realização das operações comerciais para creditamento de ICMS envolve reexame de provas e legislação infraconstitucional, incabível em sede extraordinária."



    Dispositivos relevantes citados: CRFB, arts. 5º, inc.LIV; 150, inc. IV. CPC, de 2015, arts. 932, inc. III; 1.021, § 4º; 1.026, §§ 2º a 4º.



    Jurisprudência relevante citada: RE nº 1.550.109-AgR/SE, Rel. Min. Flávio Dino, j. 12/08/2025; ARE nº 1.547.432-AgR/MT, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 25/06/2025; ARE nº 1.552.574-AgR/GO, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, j. 12/08/2025; ARE nº 1.454.012-AgR/PR, Rel. Min. Cristiano Zanin, j. 12/11/2024; ARE nº 748.371-RG/MT, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 07/08/2013 (Tema nº 660 do ementário da Repercussão Geral).



DECISÃO



    1. Trata-se de agravo contra decisão negativa de recurso extraordinário interposto contra acórdão proferido pela em 7ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado:



    “ANULATÓRIA. AUTO DE INFRAÇÃO E IMPOSIÇÃO DE MULTA. ICMS. NOTAS FISCAIS DECLARADAS INIDÔNEAS. Autuação em razão de creditamento indevido de imposto, lançado em documentos fiscais declarados inidôneos. Ausência de demonstração da realização das operações de compra e venda com o suposto emitente dos documentos impugnados. Presunção de boa-fé afastada. MULTA. Aplicação de multa punitiva de aproximadamente 500% do valor do imposto que seria devido. Violação aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Precedentes do E. STF. Multa reduzida na r. sentença. Taxa de juros nos termos da Lei nº 13.918/09. Descabimento. A taxa de juros aplicável ao montante do imposto não pode exceder aquela incidente na cobrança dos tributos federais. Honorários advocatícios mantidos. Manutenção da sentença. Recursos improvidos.” (e-doc. 102, p. 4).



    2. Os embargos de declaração opostos foram rejeitados.



    3. No recurso extraordinário, interposto com base no art. 102, inc. III, al. “a”,  da Constituição da República, a recorrente afirma violados  os arts. 5º, inc. LIV, e 150, inc. IV, da Constituição da República.



    3.1. Sustenta que “a sanção deve guardar proporção com a infração e com o que ela representa, não se admitindo as multas de natureza confiscatória, colidentes com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, inseridos na cláusula do devido processo legal (art. 5.º, inc. LIV da CF/88) e do não confisco (art. 150, IV da CF/88). Destarte, se não acolhido o pedido de anulação do auto de infração, os fatos acima descritos devem ser considerados para efeito de determinar o cancelamento da multa aplicada à Recorrente, ou, ao menos, a sua redução para valor limitado a 20% do tributo exigido” (e-doc. 175, p. 8-9).



    3.2. Pede “que o presente Recurso Extraordinário seja conhecido e provido, com fundamento nos artigo 5º, inciso LIV, 150, inciso IV, da Constituição Federal, reformando-se o v. acórdão recorrido para reconhecer a afronta aos dispositivos da Constituição Federal” (e-doc. 175, p. 9).



    4. O Tribunal de origem inadmitiu o recurso extraordinário pela incidência dos enunciados nº 282, nº 356 e nº 636 da Súmula do STF e por estar o acórdão recorrido em harmonia com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (e-doc. 188).



    5. A agravante repete os argumentos contidos no recurso extraordinário (e-doc. 194).



    É o relatório.



    Decido.



    6. O recurso não merece prosperar.



    7. O recurso extraordinário foi inadmitido com fundamento no enunciado nº 284 da Súmula do STF, porque não foi apontado o dispositivo constitucional supostamente violado (e-doc. 22). 



    8. Na peça de agravo, interposto com base no art. 1.042 do Código de Processo Civil, a recorrente reitera as razões do recurso, sem impugnar a decisão agravada, cujo fundamento sequer faz alguma referência (e doc. 24).



    8.1. A falta de impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada configura irregularidade formal, de modo que a reiteração das razões do recurso extraordinário na minuta do agravo não supera o juízo de admissibilidade do comando monocrático. 



    8.2. Ao deixar de trazer motivos de fato e de direito capazes de produzir a reforma do pronunciamento recorrido, mediante argumentação suficiente para impugnar os fundamentos da decisão impugnada, é inviável o conhecimento do agravo, ante o disposto no art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil, no enunciado nº 287 da Súmula do STF e nos precedentes abaixo transcritos: 



    CPC: "Art. 932. Incumbe ao relator: (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida." 



    E. 287: “Nega-se provimento ao agravo, quando a deficiência na sua fundamentação, ou na do recurso extraordinário, não permitir a exata compreensão da controvérsia.”



    “Direito processual civil e tributário. Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Exceção De Pré-Executividade. CDA. Multa Tributária. Confisco. Ausência De Prequestionamento. Percentual. Análise do quadro fático. Impossibilidade. Óbice dos enunciados nº 279, nº 282 e nº 356 da Súmula do STF. Falta de impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada. Mera reiteração das razões do recurso extraordinário na peça de agravo. Incidência do enunciado nº 287 da Súmula do STF. (...).”



    (ARE nº 1.009.964-AgR/SP, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 03/06/2025, p. 08/07/2025, grifos nossos).



    "Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário. Fundamentos. Ausência de impugnação específica. Súmula nº 287/STF. Precedentes. 1. Segundo a firme jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, devem ser impugnados especificadamente, na petição do agravo, todos os fundamentos da inadmissão do apelo extremo. Incidência da Súmula nº 287/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Não houve majoração da verba honorária, tendo em vista a ausência de sua fixação pela origem.”



    (ARE nº 1.549.884-AgR/RS, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, j. 1º/07/2025, p. 03/07/2025, grifos nossos).



    9. Ainda que fosse possível superar o óbice acima apontado, o que não é o caso, razão jurídica não assistiria à recorrente.



    10. Transcrevo, para melhor compreensão da controvérsia, os fundamentos do acórdão recorrido:



    “A empresa sofreu autuação fiscal, por suposto creditamento indevido de ICMS com base em documentos fiscais inidôneos emitidos por empresas inexistentes (fls. 72/1449).



    (...)



    À evidência, os documentos juntados aos autos não surgem suficientes a comprovar, de forma válida, a efetiva realização das aquisições de mercadorias, geradoras do crédito de ICMS.



    (...)



    Assim, o aproveitamento do crédito de ICMS, decorrente de nota fiscal emitida por empresa que se acha em situação irregular, demanda a efetiva comprovação e regularidade da operação de compra e venda, o que não ocorreu no caso concreto. Afasta-se, portanto, a presunção de boa-fé da contribuinte. 



    Ainda, interpretando-se sistematicamente as normas regentes do ICMS, conclui-se que a conduta da autora se subsume à previsão da infração administrativa.



    (...)



    Quanto à multa punitiva, à evidência, a despeito de sua aplicação em consonância com a determinação legal, ultrapassa os parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade, vez que representa aproximadamente 500% do valor do tributo que eventualmente seria devido. 



    Nesse sentido, o entendimento firmado pelo Pleno do Egrégio Supremo Tribunal Federal é o de que a multa tributária não deve ser superior ao valor do tributo cobrado, conforme se observa dos julgados colacionados a seguir: 



    (...)



    Afasta-se, ademais, a alegada multa calculada sobre a base de cálculo majorada pelos juros moratórios, uma vez que a sua incidência possibilitaria a aplicação de juros sobre juros.” (e-doc. 102, p. 8-13).



    11. O Supremo Tribunal Federal assentou que “multas tributárias de caráter punitivo fixadas no patamar de até 100% do valor do tributo não possuem caráter confiscatório”. Nesse sentido:



    “DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. MULTA TRIBUTÁRIA PUNITIVA FIXADA EM 100% (CEM POR CENTO) DO VALOR DO TRIBUTO DEVIDO. AUSÊNCIA DE CARÁTER CONFISCATÓRIO. ACÓRDÃO RECORRIDO ALINHADO COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. COMPREENSÃO DIVERSA. REEXAME DE FATOS E PROVAS E ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO LOCAL. AGRAVO NÃO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo interno interposto por Hospfar Industria e Comércio de Produtos Hospitalares S.A. contra decisão monocrática que negou seguimento a recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Sergipe, referente à cobrança de Diferença de Alíquota de ICMS (DIFAL) e à multa fiscal aplicada. 2. O recorrente sustentou a inconstitucionalidade da multa aplicada, arbitrada em 100% do valor do imposto cobrado, alegando seu caráter confiscatório e violação ao artigo 150, IV, da Constituição Federal. 3. O Tribunal de Justiça do Estado de Sergipe manteve a sentença de primeira instância, reconhecendo a cobrança do tributo e a validade da multa, considerando-a não confiscatória. II. Questão em discussão 4. A questão em discussão consiste em saber se a multa tributária de caráter punitivo fixada no patamar de 100% do valor do tributo possui natureza confiscatória. III. Razões de decidir 5. O acórdão impugnado está alinhado à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, que entende que multas tributárias de caráter punitivo fixadas no patamar de até 100% do valor do tributo não possuem caráter confiscatório. 6. A revisão das premissas adotadas pelo Tribunal de origem, especialmente quanto ao caráter da multa aplicada, demandaria o exame e a interpretação da legislação infraconstitucional local e o reexame de fatos e provas constantes dos autos. 7. Eventual ofensa à Constituição Federal seria oblíqua e reflexa, o que impede o conhecimento do recurso extraordinário, conforme as Súmulas 279 e 280 do Supremo Tribunal Federal. IV. Dispositivo e tese 8. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita. 9. Agravo interno conhecido e não provido.”



    (RE nº 1.550.109-AgR/SE, Rel. Min. Flávio Dino, Primeira Turma, j. 12/08/2025, p. 18/08/2025, grifos nossos).



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Direito tributário. ICMS. Isenção. Benefício fiscal. Multa tributária. Tema nº 487-RG. Sobrestamento. Inviabilidade. Natureza da sanção pecuniária. Necessidade de reexame da legislação infraconstitucional e do contexto probatório. Súmulas nºs 279, 280 e 636 da Suprema Corte. Efeito confiscatório. Não configuração. Precedentes. 1. As instâncias ordinárias consignaram que o caso diz respeito à aplicação de multa tributária punitiva no patamar de 90%. Infirmar tal conclusão demandaria a incursão na legislação infraconstitucional local de regência e o reexame do contexto dos fatos e das provas dos autos, providências vedadas em sede extraordinária. Incidência das Súmulas nº 279, 280 e 636 da Suprema Corte. 2. Segundo a firme jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, não possuem caráter confiscatório as multas tributárias de caráter punitivo impostas no percentual de até 100% sobre o valor do tributo. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento, com imposição de multa de 1% (art. 1.021, § 4º, do CPC).”



    (ARE nº 1.547.432-AgR/MT, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, j. 25/06/2025, p. 02/07/2025, grifos nossos).



    11.1. No acórdão recorrido, ao se concluir que “a multa tributária não deve ser superior ao valor do tributo cobrado” (e-doc. 102, p. 11), no ponto, harmoniza-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal.



    12. Ademais, somente a partir da reapreciação do quadro fático-probatório seria possível concluir de forma diversa ao consignado pelo Tribunal a quo, o que é inviável no campo extraordinário, ante o óbice do enunciado nº 279 da Súmula do STF. 



    “Direito Tributário. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Multa punitiva prevista na legislação estadual. Alegação de confisco e desproporcionalidade. Necessidade de reexame de fatos e provas e da legislação infraconstitucional pertinente. I. Caso em exame 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que manteve decisão de rejeição da exceção de pré-executividade. II. Questão em discussão 2. Preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário com agravo. III. Razão de decidir 3. A petição de agravo não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão agravada, a qual deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos. 4. Hipótese em que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF IV. Dispositivo 5. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não houve prévia fixação de honorários advocatícios de sucumbência. 6. Agravo interno a que se nega provimento.”



    (ARE nº 1.552.574-AgR/GO, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 12/08/2025, p. 19/08/2025).



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Tributário. Multa punitiva. Valor superior ao débito principal. Súmula 279/STF. Duplo juízo de admissibilidade. O conhecimento do Recurso Extraordinário depende do preenchimento dos requisitos processuais e sumulares do Supremo Tribunal Federal, bem como da conformidade com Temas de Repercussão Geral que tratam do cabimento do recurso. Manutenção da inadmissibilidade do recurso extraordinário. Agravo regimental a que se nega provimento. I. Caso em exame 1. Agravante interpôs recurso interno contra decisão que negou provimento a recurso extraordinário que não preencheu requisitos processuais constantes nas normas de regência ou nas súmulas e temas de repercussão geral fixados pelo Supremo Tribunal Federal. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se é cabível processar e julgar recurso extraordinário que não preenche os requisitos exigidos pela lei processual e pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. III. Razões de decidir 3. Súmulas do Supremo Tribunal Federal e/ou Temas de Repercussão Geral. IV. Dispositivo e tese 4. Agravo regimental a que se nega provimento. _________ Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 1.030 e 1.042. Jurisprudência relevante citada: Súmulas do STF 279, 280, 281, 282, 283, 284, 287, 454, 636, 735. Temas 339, 424, 660 e 895 da Repercussão Geral.”



    (ARE nº 1.454.012-AgR/PR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, j. 12/11/2024, p. 18/11/2024).



    13. Quanto à alegação de violação ao art. 5º, inc. LIV (devido processo legal, contraditório e ampla defesa), aponto que este recurso extraordinário também não teria chances de êxito. O Pretório Excelso, no julgamento do ARE nº 748.371-RG/MT (Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 06/06/2013, p. 1º/08/2013, Tema nº 660 do rol da Repercussão Geral), rejeitou a repercussão geral de alegada violação ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito, à coisa julgada ou aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando se mostrar imprescindível o exame de normas de natureza infraconstitucional.



    14. Para a espécie, inclusive, se faz válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021; Rcl nº 24.841-ED-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/06/2020, p. 08/10/2020). 



    15. Para além, consigno que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação da magistratura em fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC.



    16. Ante o exposto, nego provimento ao agravo no recurso extraordinário. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo.



    Publique-se.



    Brasília, 20 de agosto de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator